Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-91.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de constituição de servidão de passagem – Linha de transmissão de energia elétrica – Laudo pericial – Impossibilidade de se utilizar o coeficiente de servidão fixado em 71%, adotando-se, em seu lugar, o coeficiente de 33,33%, mais condizente com a situação posta nos autos, por se tratar de imóvel rural – Precedentes – Juros compensatórios afastados, porquanto ausente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de constituição de servidão de passagem – Linha de transmissão de energia elétrica – Laudo pericial – Impossibilidade de se utilizar o coeficiente de servidão fixado em 71%, adotando-se, em seu lugar, o coeficiente de 33,33%, mais condizente com a situação posta nos autos, por se tratar de imóvel rural – Precedentes – Juros compensatórios afastados, porquanto ausente comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, tal como consta do art. 15-A, §§ 1.o e 2.o, do Decreto-lei n.o 3.365/41, incluídos pela MP n.o 2.183-56, de 2001, e declarados constitucionais pelo C. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.o 2.332/DF (Tema n.o 282/STJ) – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.